Tribunal: CARF
Processo: 19647.003321/2005-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003321/2005-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.019 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA INDUSTRIAL DE VIDROS CIV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. APURAÇÃO DO
LUCRO REAL. PAGAMENTO SEM INDICAÇÃO DA OPERAÇÃO OU
CAUSA. DEMONSTRAÇÃO. ART. 142, DO CTN.
Na linha do que dispõe o art. 142 do CTN, está adstrita a autoridade lançadora
determinar a matéria tributável, o que significa dizer que o procedimento de
apuração dos tributos devidos deve levar em consideração todas as deduções a
que faz jus o Contribuinte e, como no caso, verificada a inexistência da
dedução compatível, não há exclusão a ser elaborada do procedimento de
apuração.
Ainda que considerado nos termos da decisão combatida, a ausência de
recomposição do Lucro Real, fica claro que não houve qualquer prejuízo para
o exercício da ampla defesa do Contribuinte. Seja porque ele demonstrou pleno
conhecimento do lançamento, defendendo-se mediante a apresentação de
substanciosa defesa e recurso, seja porque o ato administrativo alcançou a sua
finalidade, sendo válido, perfeito e eficaz.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003321/2005-10
Fl. 9086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.003321/2005-10

Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1202-000.977, de 08/05/2013 (fls. 8.397/8.425),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de julgamento/MF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Dos Autos de Infração
Trata o processo de Autos de Infração formalizados para a exigência de IRPJ,
CSLL e IRRF, referente aos anos-calendário de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, em
decorrência de constatação de despesas indedutíveis e pagamentos não identificados pela
Fiscalização (fls. 3.324/3.490).
Os motivos do lançamento, consta do Termo de Encerramento da Ação Fiscal -
TEAF (fls. 3.492/3.508), que em resumo, reproduz-se partes abaixo:
a)- glosa de Pagamentos a Administradores contabilizados como Despesas de
Assistência Técnica: (1). a empresa estaria contabilizando como despesas operacionais, na conta
de “Assessoria Tec. e Adm. P. Jurídica” (código contábil 0851.11), valores de pagamentos de
serviços de assessoria prestados por empresas cujos sócios responsáveis seriam pessoas físicas
ligadas à empresa, notadamente, na qualidade de seus administradores; (2). as respostas da
fiscalizada demonstrariam que, dos pagamentos efetuados para as empresas contratadas, em
alguns casos, foram feitos diretamente em conta corrente da pessoa física do sócio da empresa,
que também seria diretor; (3). as discriminações dos serviços seriam, especificadas de forma
genérica, como por exemplo: "prestação de serviços de consultoria"; "prestação de serviços de
assessoria"; "prestação de serviços de assessoria financeira"; "prestação de serviço de pesquisa
de mercado p/ embalagem de vidro Mercado Europeu" etc.;
b)- realizadas diligências nas empresas "prestadoras de serviços", com o fito de
que apresentassem as escriturações contábeis e fiscais, a documentação comprobatória dos
lançamentos efetuados, os livros de registro de empregados, os comprovantes de pagamentos dos
tributos e contribuições federais, inclusive com relação aos empregados (INSS, FGTS); as
respostas apontaram no mesmo sentido: 1) não possuem (ou possuíam, na época das "prestações
dos serviços") quaisquer estruturas físicas e logísticas relacionadas com a prestação de serviços
de assessoria, consultoria e pesquisas de mercado; inclusive com várias delas constituídas COM
endereços idênticos.(...). 2) nenhuma apresentou possuir em suas escriturações empregados, que
possam estar qualificados para a consecução dos "serviços vendidos" à fiscalizada; 3) nenhuma
apresentou ter contratado empresas ou pessoas para a execução dos "serviços vendidos" à
fiscalizada”. (...).
Isto posto, conclui a Fiscalização que tais pagamentos efetuados trataram-se de
dispêndios com as pessoas físicas dos seus dirigentes e administradores, disfarçados na forma de
pagamentos de assessoria técnica a pessoas jurídicas constituídas pelos beneficiários, em tese,
Fl. 9087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.003321/2005-10

com o propósito de lastrear documentalmente tais pagamentos, de forma a poderem ser
aproveitados como despesas operacionais da empresa.
iii)- tributação Reflexa - nos termos do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, vedar-
se-ia a dedutibilidade de tais despesas; "Vale aqui a observação feita com relação a tributação do
IRPJ, quanto à tributação da CSLL do ano-calendário de 2002: período de apuração de
22/04/2002 a 31/12/2002, tendo em vista existência do PAF no 10480.001609/2003-55, de
DCOMP, sob análise desta Fiscalização. Portanto do valor a tributar da CSLL deste ano
calendário será deduzido o crédito desta Contribuição declarado pela empresa em sua DIPJ. O
crédito resultante da CSLL será informado naquele processo como o admitido para compensação
com os débitos ali relacionados pela empresa"; considerando-se que os pagamentos teriam sido
efetuados a administradores e gerentes, a não-individualização dos beneficiários implicaria
tributação na fonte, nos termos dos artigos 358, §§1o e 2°, 622,674 e 675 do RIR 99.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 5.596/5.672, assim contida em seus articulados, conforme excertos abaixo:
1- das impropriedades relacionadas ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF;
2- cerceamento do Direito de Defesa e falta do Devido Enquadramento Legal;
3- da Decadência: em razão do art.150, §4o, do CTN, o Fisco apenas poderia ter
realizado os lançamentos com relação a fatos geradores ocorridos ate abril de 2000, não consta
qualquer alegação ou comprovação quanto à ocorrência de dolo, fraude ou simulação;
4- da efetividade dos Pagamentos às Empresas Prestadoras de Serviços: que teria
contratado as prestadoras de serviços relacionadas no TEAF, cujos sócios responsáveis são
também administradores ou empregados da autuada; e que não teria restado demonstrado que
"(...) a Autuada e as prestadoras de serviços porventura apuseram a Fazenda Pública
convenções particulares relativas a responsabilidade pelo pagamento de tributos, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes às
relações jurídicas entre elas, visto que a citada peça de encerramento de ação fiscal não toma
como enquadramento legal o art.123 do CTN"; e que as empresas terceirizadas teriam oferecido
à tributação os rendimentos decorrentes das prestações de serviços à autuada, conforme
escrituração e DARFs juntados aos autos;
e) como prova da realização dos Serviços Pagos e Recebidos, pelo exemplo das
notas fiscais emitidas por Pedrazzi Consultoria e Serviços S/C Ltda, em que consta, na descrição
dos serviços, um minucioso relatório dos serviços prestados;
f) a indevida Tributação no IRRF, considerando que não seria aplicável o art. 302,
I e II, do RIR/99, pois os pagamentos lançados na conta de “Assessoria Tec. e Adm. P. Jurídica”
(código contábil 085111) não teriam sido efetuados a titular, sócio ou dirigente da empresa,
tampouco a parentes dos mesmos;
g) a indevida Tributação Reflexa, já que não consta do MPF complementar que a
CSLL e o IRRF seriam objeto do procedimento fiscal.
Fl. 9088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.003321/2005-10

À vista dos documentos anexados após a realização dos lançamentos, resolveu a
DRJ/Recife/PE, converter em Diligência os autos, para análise da documentação apresentada
pelo contribuinte junto a Impugnação.
Após o retorno da Diligência, a DRJ em Recife/PE, apreciou a Impugnação e, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 11.25.635, de 13/03/2009 (fls. 8.116/8.162), considerou
parcialmente procedente a Impugnação, para excluir da exigência o total de R$ 267.279,14,
por motivo de decadência, mantendo as demais exigências. A decisão assentou que:
1- deve ser rejeitada as preliminares de nulidade do lançamento, baseada em
supostas impropriedades no MPF, e não há que se falar em cerceamento de direito de defesa
quando todas as razões de fato e de direito que interessam às autuações foram explicitadas;
2- decadência: tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
antecipação do pagamento, o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito Tributário é do
art.150, §4o, do CTN. Inexistindo pagamento, o termo inicial é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme art.173, I, do CTN.
3- IRPJ: não podem ser deduzidas na apuração do lucro real as importâncias
pagas ou creditadas a título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando
não for indicada a operação ou a causa que lhe deu origem;
4- CSLL: na apuração da CSLL não podem ser deduzidas as importâncias pagas
ou creditadas a titulo de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for
indicada a operação ou a causa que lhe deu origem. Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas; e
5- IRRF: fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado ou recurso entregue a terceiros ou sócios, acionistas
ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (art.61,
§1°, da Lei n° 8.981, de 1995).

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário (fls. 8.182/8.224), onde rebateu a cada argumentação da primeira instancia, além de
reiterar novamente os mesmos pedidos, em acréscimo, que a decisão de 1a instância acatou sua
alegação de decadência, porém a acolheu em valor abaixo do valor correto e não a estendeu até
março de 2000, limitando a mesma até dezembro de 1999, e
- apresentou razões complementares ao recurso em que aponta novamente a
decadência parcial de IRPJ e CSLL, relativamente ao ano calendário de 1999 e IRRF referente
ao período de janeiro de 1999 a março de 2000;
- alega vício material no lançamento pela imprecisa descrição dos fatos em cotejo
com os dispositivos tidos como violados, vez que a autoridade fiscal descreve a infração como
“pagamento a pessoas físicas vinculadas, contabilizados como pagamentos a pessoas jurídicas”,
enquanto indica como fundamento legal os arts. 299, 302, 304 e 358 do RIR/99, o que causou
Fl. 9089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.003321/2005-10

prejuízo à defesa pela impossibilidade de identificação da acusação e da matéria tributável,
contrariando o art. 142 do CTN e o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972;
- enfatiza que há erro na constituição do crédito tributário, por não ter havido a
recomposição do Lucro Real por ocasião do lançamento de ofício;
- defende a improcedência dos Autos de infração de IRPJ e CSLL, considerando a
glosa de despesas deduzidas “indevidamente”, sob a justificativa de que seriam indedutíveis os
pagamentos realizados a beneficiários não identificados, em face da simultânea identificação das
pessoas físicas beneficiárias (dirigentes e administradores);
- requer a improcedência do Auto de infração do IRRF, por vício material, em
razão de indicação genérica dos dispositivos legais supostamente aplicáveis à matéria (arts. 358,
§§1o e 2o, 622, 674 e 675, do RIR/99). Invoca, ainda, a Súmula CARF no 12.
Decisão do CARF
O recurso voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1202-000.977, de 08/05/2013 (fls.8.397/8.425),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de julgamento/MF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado, rejeitando as preliminares de nulidade e,
reconhecendo-se a decadência do IRRF referente aos períodos de janeiro a março de 2000. Nessa
decisão o Colegiado assentou ainda que:
1. IRPJ: Lucro Real, o pagamento sem indicação da operação ou causa, incorre
na impossibilidade de dedução. A qualificação dos dispêndios da PJ como despesas dedutíveis
na determinação do Lucro Real está subordinada a normas específicas da legislação do IR, que
fixam o conceito próprio de despesas operacionais e estabelecem condições objetivas
norteadoras da imputabilidade, ou não, das cifras correspondentes para aquele efeito;
2. CSLL, tributação Reflexa: aplica-se à CSLL o quanto disposto em relação ao
IRPJ, por decorrer dos mesmos elementos de prova e se referir à mesma matéria tributável;
3. IRRF, Beneficiário identificado - em face aos elementos probatórios trazidos
pela Recorrente, demonstrando o nexo entre o tomador, pessoa jurídica e o prestador, pessoa
física, na qualidade de diretores/administradores da Recorrente, é válido considerar justificada a
identificação do destinatário dos pagamentos para efeito de elidir a acusação fiscal.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 1202-000.977, de 08/05/2013, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 8.433/8.447), apontando divergência com relação
às seguintes matérias: 1. Quanto à nulidade do lançamento por ausência de recomposição do
Lucro Real; 2. Quanto à dedutibilidade dos pagamentos a administradores/dirigentes; 3. Quanto à
prevalência da essência sobre a forma em direito tributário.
Requer ao final que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o
Acórdão recorrido, dando provimento ao recurso nestas matérias.
A seguir, passa-se a análise de cada matéria com alegada divergência:
Fl. 9090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.003321/2005-10

1. Quanto à nulidade do lançamento por ausência de recomposição do Lucro Real
Alega o Contribuinte a existência de jurisprudência administrativa no sentido de
que deve ser cancelado o lançamento quando a Fiscalização não faz a recomposição do Lucro
Real na identificação da infração.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigmas os Acórdãos no
1803-001.514, de 02/10/2012 e Acórdão no 1103-00.012, de 30/07/2009, alegando que:
- no Acórdão recorrido, o Colegiado examinou os valores lançados e os teve por
corretos, ainda que, no lançamento, não se tenha procedido à recomposição do Lucro Real. Foi
enfatizada a inexistência de prejuízos operacionais de períodos anteriores ou dos próprios
períodos lançados passíveis de compensação, o mesmo ocorrendo com bases de cálculo
negativas da CSLL. Esclareceu-se, ainda, a inexistência de deduções do imposto, e que eventuais
valores a restituir não influenciariam a constituição do crédito tributário. O Colegiado concluiu,
então, pela correção dos valores lançados e, por consequência, afastou qualquer hipotética
nulidade do lançamento daí decorrente.
- o paradigma no 1 (Acórdão no 1803-001.514), trazido pela Contribuinte, durante
o exame constatou-se que o mesmo não se prestou a caracterizar a divergência na interpretação da
legislação. Por outro lado, o paradigma no 2 (Acórdão no 1103-00.012), o Colegiado se
manifestou diretamente pela nulidade do lançamento na ausência de recomposição do Lucro
Real, sem tecer quaisquer considerações ou verificações acerca da existência ou não de valores
lançados a maior.
Assim, em sede de Análise de Admissibilidade do Recurso Especial, verificou-se
que do cotejo dos arestos (Acórdãos, recorrido e paradigma no 2), nas conclusões sobre a matéria
examinadas, revelam-se discordantes, restando plenamente configurada a divergência
jurisprudencial pelo Contribuinte.
No entanto, melhor sorte não teve o Contribuinte quanto ao exame das demais
matérias: 2. Quanto à dedutibilidade dos pagamentos a administradores/dirigentes e, 3.
Quanto à prevalência da essência sobre a forma em direito tributário, uma vez que não se
vislumbrou qualquer divergência na interpretação da legislação tributária, assim, não foram
atendidos os pressupostos necessários para sua admissibilidade à CSRF.
Com tais considerações, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 8.615/8.626, deu
seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte Nacional, exclusivamente
para a primeira divergência alegada: 1. nulidade do lançamento por ausência de recomposição
do Lucro Real.
Pedido de Reexame
Cientificado do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso Especial
apresentado, requereu Reexame da decisão, que passou a ser examinado juntamente com o
Despacho que lhe deu seguimento parcial.
Em conclusão, o Presidente da CSRF, como base no Despacho de Reexame de
Admissibilidade de Recurso Especial de 27/11/2015 (fls. 8.627/8.631), entendeu que revela-se
Fl. 9091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.003321/2005-10

correta a conclusão contida no Despacho do Presidente da 2a Câmara, no sentido de dar
seguimento parcial ao Recurso Especial do Contribuinte, exclusivamente para a primeira
divergência alegada (1. nulidade do lançamento por ausência de recomposição do lucro real).
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 1202-000.977, de 08/05/2013, do Recurso Especial do
Contribuinte e do Despacho que lhe deu seguimento parcial, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões de fls. 8.680/8.686, que, em seu pedido, não questionam o conhecimento do
Recurso Especial do Contribuinte, apenas pugnando (no pedido), que seja negado provimento,
mantendo-se o Acórdão recorrido.
Aduz que ainda que considerado, nos termos da decisão hostilizada, a ausência de
recomposição do Lucro Real, fica claro que não houve qualquer prejuízo para o exercício da
ampla defesa do autuado. Seja porque o contribuinte demonstrou pleno conhecimento da
autuação, defendendo-se mediante a apresentação de substanciosa defesa e recurso, seja porque o
ato alcançou a sua finalidade.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de
julgamento do CARF de fls. 8.615/8.626, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto
neste voto.
Diante do acima exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: Nulidade do lançamento por
ausência de recomposição do Lucro Real.
Fl. 9092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.003321/2005-10

Aduz o Contribuinte em seu recurso a existência de jurisprudência administrativa
no sentido de que deve ser cancelado o lançamento quando a Fiscalização não efetua a
recomposição do Lucro Real na identificação da infração. Afirma que, no período fiscalizado,
era optante pelo Lucro Real anual. Não obstante, o lançamento teria recaído "(...) diretamente
sobre os valores pagos às pessoas jurídicas relacionadas na autuação, desconsiderando o
recolhimento a maior do imposto havido em todos os anos fiscalizados e sem recompor o Lucro
Real", procedimento este, que foi mantido pelo Acórdão recorrido.
Nota-se que o Contribuinte aponta pela nulidade do lançamento em razão da
ausência nos autos do demonstrativo de recomposição do Lucro Real (apuração do IRPJ e da
CSLL), visto que a Fiscalização limitou-se a aplicar as respectivas alíquotas sobre o valor dos
pagamentos efetuados.
Assevera que o CARF, decidiu em sentido contrário em outros julgamentos, como
no Acórdão no 1103-00.012, de 30/07/2009, em que a Turma assentou: “(...) Não se justifica o
tratamento isolado das despesas glosadas, fazendo sobre elas incidir o IRPJ e a CSLL,
desconsiderando a autoridade lançadora o procedimento de apuração do resultado do exercício
(cotejo entre receitas e despesas dedutíveis).
No entanto, não assiste razão ao Contribuinte, uma vez que, no recorrido a Turma
julgadora efetuou o cotejamento/verificações. Examinando todos os valores lançados nos autos e
os teve por corretos, ainda que, no lançamento, não se tenha procedido/demonstrado à
recomposição do Lucro Real.
Percebe-se que, considerando os documentos acostados no processo, restou
enfatizado a inexistência de Prejuízos Operacionais de períodos anteriores ou dos próprios
períodos lançados passíveis de compensação, o mesmo ocorrendo com as Bases de Cálculo
Negativas da CSLL. Esclareceu-se, ainda, a inexistência de deduções do imposto, e que
eventuais valores a restituir não influenciariam a constituição do crédito tributário. O
Colegiado concluiu, então, pela correção do procedimento e dos valores lançados e, por
consequência, afastou qualquer hipotética nulidade do lançamento daí decorrente.
Veja-se tais assertivas nos trechos do voto condutor abaixo reproduzidos:
“O Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais (SAPLI) (fl.1.098)
atesta apenas a existência de prejuízo fiscal não operacional nos períodos
objeto de fiscalização (1999 a 2004), enquanto o Demonstrativo da Base de
Cálculo Negativa da CSLL (SAPLI) (fl.1.105) atesta a inexistência de base
negativa nos períodos objeto de fiscalização (1999 a 2004).
Mesmo no caso do IRPJ, inexiste a possibilidade de aproveitamento no
presente lançamento, pois, de acordo com o art. 31 da Lei no 9.249/95,
permite-se a compensação do prejuízo fiscal não operacional somente com o
lucro não operacional, o que não é o caso dos autos”. (Grifei)
Como se vê, não procede as alegações do sujeito passivo, ao considerar que a
existência de valores de IRPJ e CSLL a restituir, decorrentes de IRRF, IRPJ ou CSLL mensais
pagos por estimativa e outras deduções, influenciariam na constituição do crédito tributário.
Fl. 9093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.003321/2005-10

Inclusive, no voto condutor, foi enfatizada a inexistência de prejuízos
operacionais de períodos anteriores ou dos próprios períodos lançados passíveis de
compensação, o mesmo ocorrendo com bases de cálculo negativas da CSLL.
Na linha do que dispõe o art. 142 do CTN, está adstrita a autoridade lançadora a
"verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e aplicar a penalidade cabível", o que
significa dizer que o procedimento de apuração dos tributos devidos deve levar em consideração
todas as deduções a que faz jus o Contribuinte e, como no caso, verificada a inexistência da
dedução compatível, não há exclusão a ser elaborada do procedimento de apuração.
Assim, restou o lançamento sem nenhum vício de origem, porquanto associado o
ato administrativo de sua função precípua, que é a identificação da efetiva e real matéria a ser
tributável. Veja-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Nesse diapasão, diferente do alegado, verifico que encontra-se correta a decisão
recorrida, uma vez que foi observado o disposto no art. 142 do CTN, que define as características
do lançamento tributário e em perfeito acordo com as exigências previstas no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, pois como dito alhures, ainda
que a apuração tenha sido realizada de forma direta, como a Contribuinte não fazia jus a
deduções que pudessem afetar o procedimento de apuração do IRPJ e CSLL devidos, conforme
cópia dos Demonstrativos do SAPLI - Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro
Inflacionário e Cálculo Negativa da CSLL - fls. 5.536/5.566), o Colegiado constatou que
encontra-se correto o valor lançado, o que afasta a hipótese de nulidade do lançamento.
De outra parte, a questão da nulidade é tratada pelo art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, que estabelece as hipóteses de nulidade no âmbito do Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Da leitura do dispositivo legal acima, depreende-se que a ausência do
demonstrativo da recomposição do Lucro Real no presente lançamento não foi abarcado pela
norma supracitada. Acrescente-se que o art. 59 deve ser interpretado de forma conjunta com o
art. 60 do mesmo diploma legal, conferindo este a orientação necessária ao deslinde da questão:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio. (Grifei)
Fl. 9094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.003321/2005-10

Saliente-se que, ainda que houvesse saldo de prejuízos fiscais acumulados ou
saldo negativo de Imposto de Renda de períodos anteriores passíveis de dedução do valor devido
pelas infrações identificadas, ainda assim não ocorreria hipótese de nulidade do lançamento, mas
tão somente de provimento parcial ao recurso, para redução do valor lançado à base de cálculo
ajustada. Com efeito, nos termos dos arts. 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 1972, somente são
nulos os atos praticados por autoridade incompetente ou com cerceamento do exercício do
direito de defesa, o que não ocorre na hipótese alegada pela recorrente e, muito menos, no caso
específico dos autos.
É de se concluir que se aplica a este feito o art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972,
razão pela qual a suposta irregularidade do lançamento que, repita-se foi rechaçada pela decisão
a quo, não poderia importar em sua nulidade.
A jurisprudência desta CSRF tem firmado o entendimento que se o Contribuinte
revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as mediante
substanciosa defesa, abrangendo não somente preliminares, mas também razões de mérito
mostra-se incabível a declaração de nulidade de lançamento, devendo prevalecer os princípios da
instrumentalidade e economia processual em lugar do rigor das formas.
Como bem pontuado pela Fazenda Nacional em suas contrarrazões (citando Hely
Lopes Meirelles), pelo princípio do informalismo do Processo Administrativo, diferente do
judicial, dispensa formas rígidas e “(...) bastam as formalidades estritamente necessárias à
obtenção da certeza jurídica e à segurança procedimental”.
Desta forma, ainda que considerado nos termos da decisão combatida, a ausência
de recomposição do Lucro Real, fica claro que não houve qualquer prejuízo para o exercício da
ampla defesa do Contribuinte. Seja porque ele demonstrou pleno conhecimento do lançamento,
defendendo-se mediante a apresentação de substanciosa defesa e recurso, seja porque o ato
administrativo alcançou a sua finalidade, sendo válido, perfeito e eficaz.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo-se hígido o Acórdão
proferido pela Turma a quo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 9095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.019 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.003321/2005-10

Fl. 9096
DF CARF MF
Documento nato-digital